Tribunal: TJDFT
Processo: 0732847-13.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON CARDOSO DE SANTANA, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de tutela provisória em sede de ação ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O autor alegou ser servidor público do Distrito Federal, com renda bruta de R$14.851,63. Após os descontos compulsórios, restam líquidos R$10.326,57. Ao longo do tempo, contraiu empréstimos com os agravados, cuja amortização foi pactuada mediante consignação em folha de pagamento ou débito em conta-corrente. Porém, o somatório de das respectivas prestações totaliza R$8.148,50, consumindo parcela significativa de sua renda e comprometendo a subsistência própria e de sua família. Amparado na novel legislação que alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu diretrizes para tratar do superendividamento, requereu a concessão de tutela provisória para determinar que o somatório dos descontos fosse limitado a 30% de sua remuneração bruta. O pedido foi indeferido, sob o fundamento de que a regulamentação que fixa o limite de 30% para descontos seria restrita aos empréstimos consignados em folha de pagamento, bem como o autor olvidou-se de anexar cópia de todos os contratos para viabilizar o exame da sua legalidade. Nas razões recursais, repristinou os mesmos fundamentos da exordial. Requereu a antecipação da tutela recursal para que “seja determinado aos réus limitação dos descontos no contracheque e na conta corrente a 30% de sua remuneração bruta (abatidos os descontos obrigatórios), correspondente a R$3.097,97 (Três mil, noventa e sete reais e noventa e sete centavos), na forma delimitada no plano de pagamento descrito no tópico 3.1, até que seja homologado o referido plano por este D. Juízo, nos termos do artigos 6o, incisos V, XI e XII, 51, IV, ambos do CDC, artigo 5o do Decreto no 8.690/ 2016 e art. 45 da Lei n. 8.112/90, artigo 4o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro e artigo 140 do CPC” e para impedir a inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes. Dispensado o preparo ante gratuidade de justiça deferida na origem. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por WELLINGTON CARDOSO DE SANTANA em desfavor do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da possibilidade de intervenção judicial nos contratos firmados entre as partes, a fim de limitar os descontos ao importe de 30% (trinta por cento) de seus vencimentos para saldar as dívidas. Por meio de um processo evolutivo, a jurisprudência admite a intervenção nas relações contratuais toda a vez que se extrapole o comprometimento de renda em percentual superior a 30% da remuneração do consumidor, por compreender que há uma ofensa ao dever de lealdade dos pactuantes (boa-fé) e a possibilidade de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. O percentual de 30% é extraído do art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16, o qual permite que o servidor voluntariamente utilize o percentual acima descrito para garantir empréstimos bancários. O art. 6o do Decreto Federal no 8.690/16 disciplina que : Art. 6o Para os efeitos do disposto neste Decreto, considera-se remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, nestas compreendidas as relativas à natureza ou ao local de trabalho, aquela prevista no art. 62-A da Lei no 8.112, de 1990, ou outra paga sob o mesmo fundamento, excluídos: (Vigência) I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização de transporte a servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para execução de serviços externos, por força de atribuições próprias do cargo; IV - salário-família; V - gratificação natalina; VI - auxílio-natalidade; VII - auxílio-funeral; VIII - adicional de férias; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou de atividades penosas; e XII - outro auxílio ou adicional de caráter indenizatório. Parágrafo único. As consignações também poderão incidir sobre verbas rescisórias devidas pelo empregador, se assim previsto no contrato de empréstimo, de financiamento, de cartão de crédito ou de arrendamento mercantil. Este percentual é utilizado, tão somente, para os descontos averbados em contracheque e não abarca os eventuais descontos realizados diretamente em conta corrente, conforme reiterada jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Vejamos: (...) No caso em apreço, a parte autora junta a cópia do comprovante de rendimentos, onde consta a observância do limite de desconto de 30% (doc. de ID 105703391 - Pág. 1). Existem outros três empréstimos realizados junto ao BRB que estão sendo descontados em conta corrente, nos valores de R$ 679,15, R$ 713,24 e R$ 1230,94, mas não houve a juntada de documentação, a fim de aferir quando foi contratado e qual a sua duração. A legitimidade do segundo requerido se dá pelo desconto em folha de pagamento da amortização de cartão de crédito. Ocorre que este não é um empréstimo e não é uma obrigação mensal, mas sim o pagamento do consumo das compras de produtos e serviços realizados pelo autor durante o mês. Esta verba não é e não pode ser computado para o percentual de 30% de comprometimento de renda. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A partir da Lei no. 14.181/2021, abriram-se novos caminhos ou alternativas para resolver o chamado superendividamento, tudo de modo assegurar o cumprimento da obrigação pelo devedor, mas preservando-lhe a dignidade e sua inclusão social através da conservação do mínimo existencial. O conceito de superendividamento é dado pela própria norma: ‘Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. Apesar da definição, é inarredável reconhecer o significado vago de algumas expressões, como a impossibilidade manifesta e comprometimento existencial, cujo conteúdo ou preenchimento exige uma investigação acurada da situação individual, social e econômica de cada devedor, até porque, a depender dos ganhos, o volume de despesas e o que remanesce ou não ao fim de cada mês ou período entre a percepção dos ganhos, é impossível estabelecer uma regra universal, tampouco deixar de reconhecer a situação de “aterramento” do devedor ainda que algum montante lhe sobre após a quitação as prestações. Não é difícil perceber que, mesmo nessa fase preambular, não se prescindiria de estudo e elementos sobre a capacidade econômica do devedor a partir da natureza e relevância de suas dívidas para fim de equalização, até porque afasta-se da possibilidade de renegociação daquelas dívidas contraídas dolosamente ou com o propósito de não pagar (§3o) Não por outro motivo, a Lei do Superendividamento estabelece um rito específico, não só para conhecimento do acervo de débito, como a apresentação de um plano para o seu pagamento (art. 104-A, CDC), o que seria frustrado se apenas e simplesmente se determinasse uma limitação de descontos na folha de pagamento e conta corrente. Por fim, cabe lembrar que a instauração desse procedimento, quer administrativo, quer judicial, é facultativo. Mas apesar disso, a lei forneceu parâmetros que não só podem, mas devem servir de orientação ao julgador nas lides onde a discussão se assenta na contratação de obrigações pecuniárias que superariam a capacidade do devedor de honrá-las. Para tanto, basta lembrar que, até pouco tempo, as normas que disciplinavam o empréstimo consignado serviam de parâmetro para os julgadores enfrentarem a questão, valiam-se, para tanto, da analogia, uma vez que o juiz não pode se furtar a decidir por inexistência de lei (art. 140, CPC e art. 4o, Decreto-Lei no. 4.657/42) É imperioso ainda ressaltar que, à luz da jurisprudência vigente, a pretensão de alterar a forma de cobrança das parcelas vinculadas a contratos de mútuo, em especial com desconto em conta-corrente, esbarra na análise da validade da cláusula autorizadora e do contexto em que os contratos foram firmados. De mais a mais, os negócios jurídicos regem-se pelos princípios da boa-fé e da probidade (art. 422, CC) ou da boa-fé e equidade (art. 51, IV, CDC), que devem ser sopesados pelo julgador quando da apreciação de pedido de tutela de urgência e que ensejam na alteração da vontade das partes e da justa expectativa esperada do seu cumprimento. Não se olvida que a jurisprudência tem oscilado muito e com entendimentos divergentes tanto no âmbito desta Corte, quanto no Superior Tribunal de Justiça, a respeito da simples limitação do pagamento a um percentual dos ganhos do devedor. A situação tornou-se mais tormentosa após a revogação da Súmula 603 do STJ. De qualquer sorte, não se verificando, neste juízo prelibatório e a primus ictus oculi, flagrante ilegalidade ou abusividade, mostra-se recomendável aguardar a apreciação da tutela de urgência pelo Colegiado. No caso presente com mais razão, em que, para se valer do rito legal para solucionar o super endividamento, é imprescindível que todas as fontes de ganhos e despesas sejam colacionadas, mas no caso presente, de acordo com a decisão objurgada, sequer os contratos que amparariam a cobrança das parcelas contestadas foram juntados. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de outubro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator